Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de reparação material e moral. Transporte por aplicativo (UBER). Esquecimento de pertences pessoais dentro do veículo. Ausência de prova. Preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação material (R$ 1.735,15) e moral decorrentes de alegação de falha do serviço da ré, em virtude do esquecimento de pertences pessoais da consumidora dentro de veículo após a realização de uma corrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) examinar a legitimidade passiva; ii) analisar o cabimento da gratuidade de justiça; iii) analisar se houve falha do serviço da ré apta a gerar o dever de indenizar como pretendido pela autora.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de insuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica do recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de hipossuficiência declarada tenha sido infirmada. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A plataforma de intermediação de transporte UBER controla o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas prestadores do serviço, a precificação, a aproximação dos passageiros e o pagamento da corrida, de modo que, no que se refere à sua relação jurídica com os usuários do sistema é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o acórdão n. 1087757, Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas, julgado em 27.03.2018.
6. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Ademais, a responsabilidade civil subjetiva, decorrente do dever que tem qualquer cidadão, de devolver o que encontra extraviado, depende da demonstração de descumprimento deste dever à luz do art. 186 do Código Civil. No caso, a empresa respondeu à autora que o motorista nada encontrou no interior do veículo. Assim, não há elementos de verossimilhança a indicar que, de fato, a autora esqueceu os pertences no veículo, que o motorista os tenha encontrado e que tenha se negado a devolver. A mera lavratura do boletim de ocorrência policial não supre a necessidade de comprovação dos fatos alegados pela parte autora.
7. Ante a ausência de comprovação e de verossimilhança dos fatos alegados, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida intacta.
IV. Dispositivo
8. preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.